Tribunal: STF
Processo: ARE 1605412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (eDoc. 2.407).
Nas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que devem ser “supridas as omissões, bem como a obscuridade por não analisar o pleito a luz do art. 5°, incisos LIV e LV, e art. 93, inciso IX, ambos da Lei Maior”. 
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada “relativa à ausência de fundamentação da decisão embargada (art. 93, inciso IX, da CF/88) intrínsecas ao caso concreto”.
É o relatório. Decido.
Sem razão a parte Embargante.
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. De fato, as razões veiculadas na petição dos embargos de declaração limitam-se a discutir o acerto ou o desacerto da decisão embargada.
Não obstante a irresignação do recorrente com o resultado do julgamento, no decisum embargado ficou expressamente destacado que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. 
Portanto, de acordo com a compreensão externada na decisão embargada,  a inadmissibilidade recursal procedeu ao nítido e exaustivo exame das questões suscitadas.
Ao oposto do que afirmado pela defesa, a decisão embargada invoca os óbices processuais que entende aplicáveis ao caso, sem incorrer no vício da omissão ou contradição. O que se verifica é o mero inconformismo do embargante e o nítido intuito de rediscutir a decisão recorrida.
Com essas considerações, repiso ser perceptível, de todo o alegado pelo ora embargante, o intento de provocar a rediscussão de pontos já enfrentados, para o que não se prestam os embargos de declaração, conforme reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (INQ 3.221-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12.11.2015; INQ 3.412-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2014).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente